Tribunal: TJES
Processo: 0000055-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000055-81.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. FIGURA DO EMBARCADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com reparação de danos contra LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, que objetivava o reconhecimento da obrigação da ré de antecipar o vale-pedágio e ao pagamento da respectiva sanção legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a empresa destinatária da mercadoria pode ser responsabilizada pela antecipação do vale-pedágio e pela sanção decorrente do inadimplemento, na ausência de prova de que figurou como contratante do serviço de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à empresa transportadora, autora da ação, o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, qual seja, a existência de relação jurídica contratual de transporte firmada diretamente com a parte ré, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Lei nº 10.209/2001, ao instituir o Vale-Pedágio obrigatório, atribui a responsabilidade pelo pagamento ao "embarcador", não se confundindo, necessariamente, com o destinatário da mercadoria.

Não demonstrado que a destinatária da carga também figurou como contratante do frete, não há como imputar-lhe a responsabilidade pela antecipação do vale-pedágio ou a aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela antecipação do Vale-Pedágio, nos termos da Lei nº 10.209/2001, é do "embarcador", figura que não se confunde com o mero destinatário da carga.

Compete à transportadora (autora) o ônus de provar, de forma inequívoca, a relação contratual com a parte de quem exige o pagamento do vale-pedágio, conforme o inciso I do art. 373 do CPC.

A ausência de prova da contratação do frete pela empresa destinatária da mercadoria afasta a obrigação de antecipar o vale-pedágio e, consequentemente, a incidência da sanção legal pelo inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º e 8º. Código de Processo Civil, art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N° 0000055-81.2021.8.08.0012

APELANTE: SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

J
U
Í
Z
A
: DR
ª
.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta por SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA em face da sentença que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais pugnou-se pela reforma da sentença, pois (i) a documentação carreada aos autos, em especial os relatórios de transporte e as notas fiscais, seria suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços de transporte para a apelada; (ii) a apelada, na condição de proprietária da carga e efetiva embarcadora, possuía a obrigação legal de antecipar o vale-pedágio, conforme a expressa dicção da Lei nº 10.209/2001; e (iii) o inadimplemento de tal obrigação é fato incontroverso, o que impõe a aplicação da sanção legal correspondente ao dobro do valor do frete.

Registro, de logo, não prosperar o recurso.

No caso em tela, o fato constitutivo do direito da autora/apelante é a existência de uma relação jurídica contratual de transporte firmada diretamente com a ré/apelada, da qual emanaria a obrigação desta de antecipar o vale-pedágio. Cabia, pois, à apelante, de forma inequívoca, demonstrar que foi contratada pela LOJAS SIPOLATTI para realizar o transporte das mercadorias, e não por terceiros, bem como que tal contratação contemplaria tal ressarcimento.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença objurgada analisou a questão com a devida acuidade, concluindo, de forma acertada, pela absoluta fragilidade do acervo probatório produzido pela parte autora. De fato, a apelante não colacionou aos autos nenhum contrato de prestação de serviços, ordem de coleta, e-mail ou, principalmente, os conhecimentos de tansporte eletrônicos (CT-e) que pudessem vincular a apelada como a efetiva contratante do frete.

A Lei nº 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, é clara ao definir a figura do responsável por sua antecipação:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3
º
Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II - a empresa transportadora que subcontratar serviço de transporte de carga prestado por transportador autônomo”.

Da leitura do dispositivo, extrai-se que a figura do "embarcador" não se confunde, necessariamente, com a do destinatário da mercadoria. A lei exige, porém, ser o contratante do serviço de transporte, o que sequer logrou a recorrente em demonstrar.. Os documentos juntados à inicial são insuficientes para estabelecer o vínculo contratual, ao passo que a tese defensiva da apelada, de que a contratação do frete era de responsabilidade da empresa fornecedora (HERVAL), mostra-se possível dentre as práticas comerciais correntes (a exemplo da venda com frete CIF -
Cost, Insurance and Freight
, onde o vendedor é o responsável pelos custos e riscos do transporte até o local de destino).

Não tendo a apelante produzido prova robusta de que foi a apelada quem a contratou (artigo 373, I do CPC), não há como imputar a esta a responsabilidade pela antecipação do vale-pedágio e, por consequência, a aplicação da penalidade prevista no artigo 8º do referido diploma legal. A condição de mera destinatária da carga, por si só, não a qualifica como "embarcadora".

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do recurso
e
nego
-
lhe
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)